Tribunal: TJSP
Processo: 1043976-16.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Juros. Ausência de limitação. Excesso/abuso. Inocorrência. Improcedência dos pedidos mantida. Litigância de má-fé.

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Juros. Ausência de limitação. Excesso/abuso. Inocorrência. Improcedência dos pedidos mantida. Litigância de má-fé. Inocorrência. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.